Tribunal: TJMT
Processo: 0026471-88.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026471-88.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SERGIO MAURILIO PASINATO AMORIM - CPF: 453.329.401-49 (EMBARGANTE), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), SERGIO MAURILIO PASINATO AMORIM - CPF: 453.329.401-49 (EMBARGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito constitucional
e
administrativo. Embargos de declaração. Apelação cível. Transposição de cargo público sem concurso. Nulidade. Ausência de omissão. Distinção entre precedentes. Modulação restrita. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações, mantendo sentença que declarou a nulidade de ato administrativo que promoveu a transposição do embargante de cargo de nível médio para nível superior sem concurso público, com determinação de retorno ao cargo de origem.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à alegada violação aos princípios da isonomia e da coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC); (
ii
) à aplicação dos fundamentos da ADI nº 6.853/STF quanto à proteção da confiança; e
(
iii
) à análise da proporcionalidade dos efeitos da nulidade, especialmente quanto à remuneração e ao histórico contributivo.

III. Razões de decidir

3.

Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou de forma fundamentada a distinção entre o caso do embargante e os paradigmas invocados, evidenciando diversidade fática relevante entre servidores com vínculo originário válido e aqueles sem cargo de origem legítimo.

4. A modulação de efeitos foi adequadamente delimitada com base na jurisprudência do STF (
ADIs
4.876 e 5.111), restringindo-se aos casos de implementação dos requisitos para aposentadoria, inaplicável ao embargante.

5. A invocação da ADI nº 6.853/STF não impõe aplicação automática, sendo legítima a adoção de precedentes mais adequados à hipótese de transposição inconstitucional, em observância ao art. 37, II, da CF/1988.

6. A proteção da confiança e a boa-fé não têm aptidão para convalidar investidura inconstitucional, sendo legítimo o retorno ao cargo de origem como medida de recomposição da legalidade.

7. Não há omissão quanto à proporcionalidade, pois o acórdão assegurou a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé, determinando apenas a cessação dos efeitos futuros do ato nulo.

8. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

9. Considera-se implícito o prequestionamento da matéria, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo.

10
. Embargos de declaração
não
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II; CPC/2015,
arts
. 1.022 e 926.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED nº 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.07.2024; TJMT, N.U. 1027548-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos

em face d
o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça,
nos autos da Apelação Cível n.
0026471-88.2016.8.11.0041
,
que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade da Portaria n
.
087/2009 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. O referido ato administrativo havia promovido a transposição do embargante do cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio para o de Nível Superior
,
sem a realização de concurso público.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões no julgado, sustentando a necessidade de integração da decisão sob os seguintes argumentos: (i) violação ao dever de coerência e integridade da jurisprudência (art. 926 do CPC) e ao princípio da isonomia, sob a alegação de que o mesmo órgão julgador conferiu tratamento diferenciado em casos análogos (processos de outros servidores), permitindo a manutenção da remuneração até a aposentadoria; (
ii
) omissão quanto à aplicação dos fundamentos determinantes da ADI 6.853/STF, que modulou efeitos com base na proteção da confiança em controle concentrado; e (
iii
) ausência de análise da proporcionalidade na fixação dos efeitos da nulidade, considerando o histórico contributivo previdenciário e a boa-fé.

Pugn
ou
, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para modular os efeitos da decisão, mantendo-se o vínculo e a remuneração até a aposentadoria, bem como para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no acórdão e sustentando que a pretensão do embargante configura mero inconformismo com o mérito da decisão, visando a rediscussão da matéria
(Id
347579397
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O acordão foi ementado com o seguinte teor – Id
344830888
:

Ementa:Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública. Nulidade de ato administrativo. Transposição funcional. Cargo de nível médio para cargo de nível superior. Ausência de concurso público. Vício de inconstitucionalidade. Irredutibilidade de vencimentos. Contribuição previdenciária. Impossibilidade de convalidação. Modulação de efeitos. Situação não excepcional. Manutenção da sentença. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade da Portaria n. 087/2009, editada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a qual promoveu o apelante Sergio ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio para Técnico Legislativo de Nível Superior, sem prévia aprovação em concurso público, com reintegração ao cargo de origem.

II. Questão em discussão

2. As questões debatidas consistem: (i) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (
ii
) se houve decadência ou prescrição; (
iii
) se a transposição de cargos configura provimento inconstitucional; (
iv
) se é aplicável a modulação de efeitos com base nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança; e (v) se deve ser mantida a remuneração percebida em decorrência da transposição.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi devidamente fundamentada, afastando a preliminar de nulidade por ausência de motivação, bem como o alegado cerceamento de defesa, considerando a matéria eminentemente de direito e suficientemente instruída.

4. As preliminares de prescrição e decadência foram afastadas, por se tratar de ato nulo por inconstitucionalidade, não sujeito à convalidação pelo decurso do tempo.

5. A Portaria nº 087/2009 constituiu provimento derivado para cargo diverso, com requisitos e atribuições distintos, sem concurso público, em afronta ao art. 37, II, da CF/1988 e à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

6. A modulação de efeitos foi corretamente limitada, como nas
ADIs
4.876 e 5.111, apenas a servidores que, até a data da sentença, estivessem aposentados ou tivessem preenchido os requisitos para aposentadoria, não sendo o caso do apelante.

7. A boa-fé do servidor, sua proximidade da aposentadoria e a inércia administrativa não são aptas a convalidar ato inconstitucional.

8. A redução dos vencimentos do apelante decorre do retorno ao cargo de origem e não caracteriza ofensa ao princípio da
irredutibilidade, por não haver direito adquirido à remuneração de cargo investido inconstitucionalmente.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não explicar, de forma analítica, a distinção entre o seu caso e outros julgados por este Tribunal (citando os casos de servidores como Patrícia, Rose Mery e Jean Fábio), nos quais houve a manutenção da remuneração até a aposentadoria. Alega violação ao artigo 926 do CPC e ao princípio da isonomia.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão combatido enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, estabelecendo a necessária distinção (
distinguishing
) entre a situação jurídica do embargante e a dos paradigmas invocados. A contradição que autoriza os embargos é a interna, aquela existente entre as proposições do próprio julgado, e não a eventual divergência com outros precedentes ou com a tese defendida pela parte.

A distinção fática e jurídica é cristalina e foi abordada no voto condutor.

O embargante, Sérgio Maurílio, é servidor públicoconcursado para o cargo de Nível Médio, tendo ingressado regularmente no serviço público. A ilegalidade sancionada nestes autos refere-se exclusivamente àtransposição(ascensão funcional) para cargo de Nível Superior sem novo concurso público, em violação à Súmula Vinculante 43 do STF.

A declaração de nulidade deste ato de transposição tem como efeito lógico e jurídico o retorno aostatus quo ante, ou seja, ao cargo de origem (Nível Médio), o qual o embargante detém legitimamente. Ele não é demitido; ele é reenquadrado em seu cargo correto.

Diversamente, nos casos paradigmas citados pelo embargante, tratava-se de servidores que ingressaramsem concurso públicoou cuja estabilidade foi reconhecida de forma anômala. Para esses servidores, a declaração de nulidade do vínculo implicaria o desligamento total da Administração Pública após décadas de serviço, sem que tivessem um cargo de origem legítimo para o qual retornar.

Naquelas hipóteses excepcionais, aplicou-se a teoria da estabilização dos efeitos em grau máximo (manutenção até a aposentadoria) por razões humanitárias e de segurança jurídica extrema, pois a alternativa seria a perda da própria subsistência.

No caso do embargante, a aplicação da mesma modulação (manutenção dos vencimentos de Nível Superior) não se justifica pela "sobrevivência" do vínculo, mas configuraria um privilégio injustificado de manter uma remuneração inconstitucional quando o servidor possui um cargo efetivo legítimo (Nível Médio) que lhe garante o sustento.

A isonomia pressupõe tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. A situação jurídica de quem possui um cargo de origem válido é substancialmente distinta daquele que não o possui, justificando, portanto, a diferença na modulação dos efeitos.

O acórdão foi expresso ao consignar que a modulação de efeitos foi realizada com base nas
ADIs
4.876 e 5.111 do STF, limitando-a àqueles que já preenchiam os requisitos para aposentadoria, o que não é o caso do embargante. Não há, portanto, omissão ou violação à coerência jurisprudencial, mas sim a aplicação técnica do direito ao caso concreto, com as devidas distinções fáticas.

O embargante aduz que o acórdão não aplicou os fundamentos da ADI 6.853/STF, que valorizou a proteção da confiança legítima para modular efeitos
ex
nunc
.

Novamente, verifica-se o intento de rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a aplicar um precedente específico invocado pela parte se fundamenta sua decisão em outros precedentes vinculantes ou persuasivos que entende mais adequados ao caso concreto.

O acórdão explicitou que, para casos de transposição de cargos (violação ao art. 37, II, CF), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nas
ADIs
4.876 e 5.111, orienta a modulação restritiva (apenas para quem já reuniu requisitos de aposentadoria).

A referência à ADI 6.853 no recurso do embargante busca uma aplicação analógica para estender a modulação. Contudo, o acórdão fundamentou que, em controle difuso de constitucionalidade de ato administrativo, a modulação deve observar o interesse social e a segurança jurídica, mas não pode servir de salvo-conduto para perpetuar violações frontais à Constituição quando o servidor ainda está em atividade e longe da aposentadoria.

A "confiança legítima" e a "boa-fé", embora princípios basilares, não têm o condão de convalidar eternamente
a
investidura em cargo público sem concurso, sob pena de esvaziamento total da regra constitucional.

O acórdão ponderou esses princípios e concluiu que o retorno ao cargo de origem é a medida que melhor equilibra a legalidade e a segurança jurídica no caso específico do embargante. A discordância com essa ponderação desafia recurso próprio às instâncias superiores, não embargos de declaração.

Quanto ao argumento de que houve omissão sobre a proporcionalidade e o histórico contributivo, o acórdão foi claro ao determinar que as questões financeiras decorrentes da anulação do ato (restituição ou compensação de contribuições previdenciárias pagas a maior) devem ser resolvidas na esfera administrativa ou em ação própria.

O fato de o servidor ter contribuído sobre a remuneração do cargo de Nível Superior é uma consequência fática do ato nulo, mas não cria, por si só, o direito adquirido à manutenção dessa remuneração para o futuro. O raciocínio inverso implicaria dizer que o pagamento indevido de contribuição previdenciária teria força para sanar a inconstitucionalidade de provimento de cargo público.

A decisão embargada aplicou o princípio da proporcionalidade ao garantir que o servidor não devolva as verbas alimentares recebidas de boa-fé (efeito
ex
nunc
quanto à devolução de valores), mas determinou o estancamento da ilegalidade para o futuro (efeito
ex
nunc
quanto à remuneração, retornando ao patamar correto). Não há omissão, mas decisão contrária aos interesses financeiros do embargante.

Nesse contexto, não se vislumbra a

omissão
apontada pel
a
embargante, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios. As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo
omissão e contradição
a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Por fim,
a
embargante requereuo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, o que ocorreu no caso em análise.

Portanto, consideram-se
prequestionadas
as matérias suscitadas pelo embargante, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais invocados.

Nesse sentido:

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026